Tribunal: TJMT
Processo: 1026276-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026276-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (AGRAVADO), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (AGRAVADO), AMIM DEPES NETO - CPF: 058.385.608-00 (AGRAVADO), ANDRE WILIAN DORILEO - CPF: 888.049.171-72 (AGRAVADO), BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.991-20 (AGRAVADO), BRUNO SATURNINO DO NASCIMENTO - CPF: 847.076.311-34 (AGRAVADO), CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA - CPF: 690.723.611-72 (AGRAVADO), DAVID MASSUDA - CPF: 274.972.911-49 (AGRAVADO), DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.801-00 (AGRAVADO), DIONEL SOARES JUNIOR - CPF: 209.163.291-00 (AGRAVADO), ELTON APARECIDO VENTURA GONCALVES - CPF: 652.231.281-68 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 328.296.391-20 (AGRAVADO), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (AGRAVADO), JAIRO DE MORAIS PESSOA - CPF: 514.329.191-72 (AGRAVADO), JONY CESAR RAMOS BARROS - CPF: 652.257.751-87 (AGRAVADO), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (AGRAVADO), MARIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 429.285.831-49 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE CAMPOS - CPF: 442.594.921-87 (AGRAVADO), RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL - CPF: 452.118.501-06 (AGRAVADO), RONALDO SILVA JARDIM - CPF: 365.185.811-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO GONCALO DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 502.625.561-20 (AGRAVADO), SIMONE DA SILVA MAIZMAN - CPF: 676.763.599-53 (AGRAVADO), SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (AGRAVADO), VALERIA SILVA RAMOS - CPF: 011.605.481-61 (AGRAVADO), WILSON RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 305.178.501-68 (AGRAVADO), RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – RESOLUÇÃO N. 232/2016, DO CNJ – PROVIMENTO.

Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Em vista de o valor arbitrado pelo Juízo singular estar em desacordo com o previsto na Resolução n. 232/2016, do CNJ, deve ser reduzido ao limite máximo previsto na referida norma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026739-45.2016.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários periciais, em seu desfavor.

O Recorrente sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Assevera que o valor máximo a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, a Resolução prevê o valor de R$300,00 (trezentos reais).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão combatida e, no mérito, o seu provimento, para que seja reduzido o valor dos honorários periciais.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 189417656, págs. 01/03).

Os Recorridos não apresentaram contraminuta ao Recurso (id. 193894163, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 194530178, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026739-45.2016.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários periciais, em seu desfavor.

Denota-se dos autos de origem que Alessandro Ferreira da Silva e Outros apresentaram o Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento de valores, concernentes à URV.

No curso do processo, o Juízo singular determinou a produção de prova pericial, nomeando a empresa E-Cont Serviços Contábeis Ltda., arbitrando o valor dos honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) (id. 126767886, págs. 01/03 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso questionou o valor dos honorários periciais, por meio de Embargos de Declaração.

O Magistrado
a quo
rejeito os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, em razão de não haver obscuridade ou contradição a ser suprido, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois próprios e tempestivos,
mas rejeito-os
, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Dando prosseguimento ao feito, considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, Tema 871)
[i]

,
INTIME-SE a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, obedece, ou não, aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

A mencionada norma estabelece como valor máximo dos honorários periciais, o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo produzido em demanda proposta contra o Estado, para a especialidade de Ciências Econômicas/Contábeis, com finalidade de emissão de laudo em demanda proposta por servidores contra o ente público. Veja-se:

Já o artigo 2
o
, §4
o
, desta mesma Resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários em até 5 (cinco) vezes o limite fixado,
in verbis
:

§ 4º - O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

E o §5º deste mesmo dispositivo legal preceitua que o valor será anualmente reajustado, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E,
in verbis
:

§ 5º - Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Nessa senda, considerando que o valor máximo dos honorários periciais é R$ 300,00 (trezentos reais)
que atualizado nos termos do §5
o
do artigo 2
o
da Resolução n. 232/2016, do CNJ, corresponde a R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos),
multiplicando-o por 05 (cinco), tem-se o montante máximo de R$
2.044,11
(
dois
mil
, quarenta e quatro reais e onze centavos
)
, conforme planilha apresentada na inicial
.

Entrementes, observo que o Magistrado singular arbitrou os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) que multiplicado pelo número de
litisconsortes ativos (26)
,
totalizará R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), ultrapassando
, em muito, o valor permitido na Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, entendo que o Recurso deve ser provido para que o valor dos honorários periciais seja arbitrado em
R$
2.044,11
(
dois
mil
, quarenta e quatro reais e onze centavos
), englobando todos os
litisconsortes ativos
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO – EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado,
tem valor excessivo de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016.
(N.U 1018973-37.2022.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 08/12/2022). (Negritei).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar o
valor dos honorários periciais em
R$
2.044,11
(
dois
mil
, quarenta e quatro reais e onze centavos
), englobando todos os
litisconsortes ativos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024